Tribunal: TJDFT
Processo: 0737799-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737799-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA CAROLINA ROCHA DIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por ANA CAROLINA ROCHA DIAS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação, bem como realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 3.000,00 (ID 246971706). Em suas razões (ID 75938584), sustenta que: 1) a autora contratou o plano de saúde em 13/05/2025; 2) compareceu ao Hospital DF Star, em 16/08/2025, e recebeu o diagnóstico de grastroenterocolite aguda (GECA) e prescrição de imediata internação; 3) o plano de saúde negou a autorização, pois a autora está em período de carência contratual; 4) a negativa tem previsão contratual e legal; 5) a decisão impõe obrigação futura, genérica e ilimitada e gera um ônus financeiro indevido e irreparável; 6) não há comprovação de urgência, tampouco foi demonstrada a inexistência de carência em hipóteses excepcionais; 7) a inexistência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação gera grave insegurança jurídica; 8) a negativa de cobertura não foi arbitrária, nem abusiva, mas decorreu do estrito cumprimento contratual; 9) a agravante tem o direito de restringir suas obrigações; 10) o relatório médico não demonstra a urgência do procedimento; 11) a decisão agravada não delimita os procedimentos, tratamentos e exames necessários; 12) cumpriu a obrigação de fazer, logo a multa cominatória é desnecessária e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 13) há necessidade de readequação do prazo para o cumprimento da ordem. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a revogação da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. Até o momento, não foi comprovado o cumprimento do referido encargo. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 8 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator